Tribunal: TJMT
Processo: 1030495-27.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030495-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EXCESSIVAMENTE – HOMOLOGAÇÃO DO CALCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – TESE DE ANATOCISMO – INOCORRÊNCIA – LAUDO QUE APENAS ATUALIZA VALOR DO DÉBITO – DESNECESSIDADE DE DESCLARECIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que laudo técnico elaborado pelo perito oficial expôs de forma clara e fundamentada a atualização do débito, partindo-se da última atualização referendada, em conformidade com o que restou decidido, não há que se falar em necessidade de esclarecimentos, estando correta a homologação do cálculo e prosseguimento do cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Débito cc Revisão de Cláusulas Contratuais e Restituição de Valores movida por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A
que homologou o cálculo da contadoria consolidando
“o débito do Agravante em R$45.489.095,61 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) e autorizou a sua penhora online, sem intimar o contador do juízo para prestar os esclarecimentos requeridos pelo Agravante e seu assistente técnico”.

Defende o agravante a necessidade de se aguardar os esclarecimentos solicitados ao Contador Judicial.

Explica que, para evitar anatocismo, a quantia homologada de R$ 8.384.805,28 (oito milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e vinte e oito centavos) deveria ser corrigida pelo INPC, a partir de 31/10/2.021 até 01/10/2023, acrescido dos juros legais, a partir da data da citação, à taxa de 0,5% até o dia 10/01/2003 e de 1% em diante.

Aponta que não foi observado o §2º., do artigo 477, incisos I e II do CPC.

Inclusive, segundo afirma, a própria contadora afirmou a existência de óbices; também não procede a alegação de que a matéria já foi solucionada mediante o julgamento de dois recursos, pois, eles sequer transitaram em julgado e, um deles, enquanto Recurso Especial foi admitido.

Nestes termos, pugna pela anulação da decisão e retorno dos autos à origem para intimação do perito/contadoria para que prestes esclarecimentos acerca das divergências suscitadas na manifestação.

Adiante, no que tange a multa do §1º., do artigo 523 do CPC, não poderia ser instituída, por não haver liquidez da obrigação.

Nestes termos requer a concessão do efeito suspensivo para cancelar a penhora ou, alternativamente, que seja exigida caução idônea suficiente.

No mérito, requer seja anulada a decisão para determinar a intimação do perito judicial para manifestar sobre a impugnação do Banco, bem como que seja extirpado do valor homologado a multa prevista no §1º., do artigo 523 do CPC e respectivos honorários. Em não sendo anulada, que seja determinado que o contador judicial refaça seus cálculos sem a ocorrência de anatocismo.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo. Foi interposto Agravo Interno, que restou desprovido, por unanimidade (id. 208245151).

Nas contrarrazões, o agravado explica que já foram distribuídos dois agravos anteriormente pelo mesmo agravante, inclusive com confirmação do STJ; que o contador judicial apenas atualizou o montante homologado anteriormente, cujo valor já foi referendado em duas oportunidades pelo TJ/MT.

Aduz que o Banco pretende ver anulada a penhora, contudo, o imóvel está averbado em nome de uma empresa que pertence ao mesmo grupo econômico da agravada e foi juntada uma autorização expressa para a caução. Explica que o Juízo da RJ já autorizou a utilização do imóvel para qualquer situação, uma vez que trata-se de atividade fim da agravada.

Almeja, ao final, o desprovimento do recurso.

Na petição de id. 213216663 a parte agravada informa o julgamento do REsp. 2510506 - MT (2023/0412565-7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Trata-se de Agravo de instrumento movido por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Quitação de Débito c/c Revisão de Cláusulas Contratuais e Restituição de Valores movida por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A
que homologou o cálculo da contadoria consolidando
“o débito do Agravante em R$45.489.095,61 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) e autorizou a sua penhora online, sem intimar o contador do juízo para prestar os esclarecimentos requeridos pelo Agravante e seu assistente técnico”.

Em síntese o agravante alega a existência de anatocismo no cálculo da contadoria que atualizou o débito; que a quantia homologada de R$ 8.384.805,28 deveria ter sido corrigida pelo INPC, a partir de 31/10/2.021 até 01/10/2.023, acrescido dos juros legais, a partir da data da citação, à taxa de 0,5% até o dia 10/01/2003 e de 1% em diante.

Também que, diante da instabilidade, não poderia haver penalização pelo §1º. do artigo 523 do CPC.

Pois bem.
Aproveito o resumo lançado na decisão agravada para contextualizar os fatos pretéritos:

“Vistos. A decisão do id. 89843937 acolheu o laudo pericial do id. 71397800, com os esclarecimentos realizados no id. 82099270, ao que declarou LIQUIDADA A R. SENTENÇA, com HOMOLOGAÇÃO dos cálculos da planilha 01-C do id. 71397804 - Pág. 106/123, fixando o valor principal do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 28.735.761,42 (vinte e oito milhões setecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos), estabelecendo, ainda, o acréscimo de honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que perfaz o montante de R$ 4.310.364,21 (quatro milhões trezentos e dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

A r. decisão efetuou distribuição do ônus sucumbencial, nos moldes estabelecidos pelo ED. 24836/2010 e realizou a compensação dos honorários sucumbenciais estabelecidos pelo pelo ED. 24836/2010 (id. 39817935 – Pá. 37/40 - 70% - 30%), encontrando o valor final dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo executado perfaz o montante de R$ 1.724.145,77 (um milhão setecentos e vinte quatro mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), consolidando, então, o valor total do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 30.459.907,19 (trinta milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e sete reais e dezenove centavos).

A referida decisão foi objeto do AI 1015666-75.2022.8.11.0000, ao que após o indeferimento do efeito suspensivo houve deferimento da deflagração do cumprimento provisório da sentença (id. 109296375), com determinação de intimação do devedor para pagamento. Aportou nos autos (id. 112789316) comunicação de desprovimento do AI n. 1015666- 75.2022.8.11.0000, ao que houve pedido de conversão do cumprimento provisório para definitivo, que restou indeferido (id. 113100452).

O executado apresentou impugnação ao cumprimento da sentença (id. 113336522), sustentando a existência de excesso da execução questionando, então, o laudo pericial do id. 71397800 e as respectivas conclusões.

Com a impugnação vieram documentos.

O exequente se manifestou acerca da impugnação (id. 114397677).

O executado compareceu nos autos (id. 114869671) pugnando pela substituição da penhora deferida através do SUSBAJUD pela penhora de bem imóvel, colacionando, ainda, o documento do id. 114869671.

A decisão do id. 116717675 REJEITOU a impugnação ao cumprimento de sentença do id. 113336522, INDEFERINDO a aplicação de multa por litigância de má-fé ao executado, oportunizando, ainda, ao exequente manifestação quanto ao bem ofertado, o que restou recusado através da manifestação do id. 117470045.

Através da decisão do id. 117737099 houve REJEIÇÃO dos embargos declaratórios manejados pelo executado, com a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa atualizado, ACOLHENDO-SE, ainda, a rejeição do bem ofertado pelo executado.

O exequente recolheu as taxas para realizar a busca de ativos financeiros online, via SISBAJUD (id.118139815).

Aportou nos autos comunicação de deferimento de efeito suspensivo concedido no bojo do AI 1014114-41.2023.8.11.000, ao que a decisão do id. 124414996 determinou a suspensão do feito até o julgamento do referido recurso.

Houve, então, comunicação de julgamento do AI 1014114- 41.2023.8.11.000 (id. 126545742), restando o referido recurso DESPROVIDO, ao que o exequente pugnou pelo retorno do andamento do presente feito (id. 126604367).

Os autos foram encaminhados à contadoria, que apresentou o cálculo do id. 131795681, que apontou o débito exequendo na monta de R$ 45.489.095,61 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e um centavos) em 10/2023.

Facultou-se às partes manifestação acerca do cálculo (id. 131836467), ao que o exequente concordou com o cálculo e pugnou pela busca de ativos financeiros online (id. 131802776).

O executado apresentou manifestação no id. 133482334, suscitando a existência de medidas judiciais pendentes de decisão, relacionando, então os AI's 1014114-41.2023.8.11.0000 e 1015666- 75.2022.8.11.0000. Argumentou, ainda, a existência de anatacismo no cálculo da contadoria.”.

A decisão agravada, em sua parte decisiva, é a seguinte:

“Ab initio, é de se consignar que analisando os autos os AI's 1015666- 75.2022.8.11.0000 e 1014114-41.2023.8.11.000 restaram DESPROVIDOS, inexistindo qualquer comunicação com relação a eventual comunicação de liminar e/ou efeito suspensivo nos eventuais recursos manejados em decorrência das aludidas irresignações recursais.

Assim sendo, não há medida judicial que sobreste ou impeça o regular andamento do presente feito, que diga-se de passagem já se arrasta há quase 23 (vinte e três) anos.

Com relação ao segundo argumento, o executado se apoia no parecer do id. 133482335.

Destaco, entretanto, que o parecer parte de premissa equivocada, na medida em que afirma que "Em nosso entendimento, ainda não houve a efetiva liquidação da sentença, de sorte que não há que se falar em aplicação das penalidades previstas no Art. 523 do CPC." (id. 133482335).

Ora, a liquidação da sentença já restou realizada nos autos, conforme decisão proferida em 13.07.2022 (id. 89843937) que de modo implícito acolheu o laudo pericial do id. 71397800, com os esclarecimentos realizados no id. 82099270, declarando liquidada a r. sentença e homologado os cálculos da planilha 01-C do id. 71397804 - Pág. 106/123, fixando, ainda, o valor principal devido em 31.10.2021 na monta de R$ 28.735.761,42 (vinte e oito milhões setecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) e o valor de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo executado perfaz o montante de R$ 1.724.145,77 (um milhão setecentos e vinte quatro mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Calha, inclusive, consignar que a r. decisão, mantida pelo eg. TJMT, CONSOLIDOU o valor total do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 30.459.907,19 (trinta milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e sete reais e dezenove centavos).

Denote-se, ainda, que já houve declaração de instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme se depreende do id. 109296375, através de decisão proferida em 07.02.2023, que determinou a intimação do executado para pagamento, sob pena de incidência dos consectários do art. 513, § 2º do CPC.

É evidente, assim, que a arguição do assistente técnico do executado não encontra ressonância nos aspectos técnicos-jurídicos existentes nos autos.

Destaco, ainda, que o assistente técnico tenciona, ainda, rediscutir aspectos já apreciados na decisão que liquidou a sentença, confirmada pelo eg. TJMT e que ensejou a interposição de 02 (dois) recursos, sendo que ambos restaram desprovidos.

A alegação de anatocismo suscitada pelo executado não se sustenta, na medida em que o cálculo do id. 131795681 nos revela que houve correção monetária sobre o valor principal reconhecido na decisão do id. 89843937 - R$ 28.735.761,42 (vinte e oito milhões setecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) - com a incidência de juros do período de 31.10.2021 a 01.10.2023.

Destaco, ainda, que os valores a título de honorários já se encontram compensados, conforme se depreende da decisão do id. 89843937.

Assim sendo, HOMOLOGO O CÁLCULO DO ID. 131795681, reconhecendo o valor atualizado do débito exequendo na monta de R$ 45.489.095,61 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, noventa e cinco reais e sessenta e um centavos).

(...)”.

O recurso não comporta provimento.

É certo que nos autos do RAI n. 1014114-41.2023.8.11.0000, que teve o Recurso Especial desprovido recentemente, aos 12/04/2.024, confirmou-se a decisão agravada que homologou o cálculo da contadoria elaborado

em 31.10.2.021, na monta de R$ 28.735.761,42 (vinte e oito milhões setecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) e determinou acrescimo aos honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que perfaz o montante de R$ 4.310.364,21 (quatro milhões trezentos e dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Posteriormente foi condenado ao pagamento de multa de 2% por cento sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no artigo 1.026, §2º., do CPC.

Dito isto, o que se verifica do laudo de id. 202913652 é a estrita aplicação e cumprimento da decisão pretérita, ou seja, atualização do débito de 31/10/2.021 a 01/10/2.023.

No que tange à aplicação da multa prevista no artigo 523 §1º., do CPC, acertada também a decisão.

Vale registrar que somente o pagamento do débito exequendo, voluntariamente, obsta a incidência das penalidades mencionadas, o que não aconteceu no caso em apreço, ao contrário, existe reiterada resistência.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 2007874 DF 2021/0106828-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA NOS TERMOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC EM FACE DA AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. - Sendo certo que
somente o pagamento do débito exequendo, voluntariamente
, obsta a incidência de multa de 10% e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios também em 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do CPC e que tal hipótese não ocorreu no caso em apreço, de rigor a complementação da r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para o fim de condenar a parte agravada ao pagamento de tais verbas em favor dos agravantes - Neste contexto, oportuno destacar que a Súmula 519 do C. STJ apenas obsta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Porém, o que está sendo admitido no bojo do presente é hipótese diversa, qual seja, a aplicação da regra contida no art. 523, § 1º, do CPC, em decorrência lógica da ausência de pagamento voluntário do valor efetivamente devido no prazo legal. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22673770420228260000 SP 2267377-04.2022.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 15/12/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022) negritei

A incidência das penalidades foi confirmada na decisão proferida aos 13 de julho de 2.022, que, conforme já relatado, foi ratificada no Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

“Assim sendo, CONSOLIDO o valor total do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 30.459.907,19 (trinta milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e sete reais e dezenove centavos)[2].

Proceda-se a liberação do saldo remanescente dos honorários periciais. Liquidado o valor da condenação, diga o exequente, em 10 (dez) dias, quanto ao interesse no cumprimento da sentença, formulando pedido nos moldes do que estabelece o art. 523 c/c art. 524 ambos do CPC. Havendo inércia do exequente, remeta-se os autos ao arquivo com as baixas e cautelas de praxe. Na hipótese de pedido de cumprimento de sentença pelo exequente, INTIME-SE o devedor, através de seu patrono, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas e despesas processuais.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Não havendo êxito na penhora, intime-se o exequente para que se manifeste, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito (...)”.

Por fim, não conheço da matéria envolvendo rejeição da caução, tendo em vista que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de Supressão de Instância.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, REVOGO A TUTELA PROVISÓRIA anteriormente concedida e mantenho incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024